Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-06.2024.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702588-06.2024.8.07.0008 APELANTE: FRANCISCA DA SILVA ANGELO, BANCO C6 S.A. APELADO: BANCO C6 S.A., FRANCISCA DA SILVA ANGELO DESPACHO Verifica-se que a apelada-autora Francisca da Silva Angelo foi intimada (id. 65588088), por meio de despacho disponibilizado em 16/10/2024 (id. 65588089), para apresentar contrarrazões ao apelo do réu (id. 65588085). Em 24/10/2024, a Secretaria da Vara Cível do Paranoá encerrou o expediente manualmente (id. 65588091) e, em seguida, remeteu os autos a este Tribunal, sem que tivessem sido apresentadas contrarrazões pela autora ou que tivesse decorrido o prazo para que ela apresentasse resposta ao recurso. Assim, intime-se Francisca da Silva Angelo para apresentar contrarrazões ao apelo do réu (id. 65588085), art. 1.010, § 1o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora